Tribunal: TJDFT
Processo: 0742350-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento em que se discute a responsabilidade pela expedição e distribuição de carta precatória para citação no processo de origem, alegando o Autor Agravante tratar de atribuição da Secretaria da Vara Judicial. Analisado o pedido de liminar recursal, foi expedida carta com aviso de recebimento a endereço do Agravado Réu, o que foi efetivamente cumprido em id. 43157783 dos presentes autos. Assim, intime-se a Defensoria Pública para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se ainda resta interesse na discussão sobre a expedição de carta precatória para citação do Réu na origem, considerando a possibilidade de efetuar-se a citação por carta, no endereço indicado em id. 43157783. Brasília, 20 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator